Tribunal: TJBA
Processo: 8063703-45.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8063703-45.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JAIRO CELSON ELPIDIO DA SILVA Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A SOBRESTAMENTO EM RAZÃO DE IRDR. ADMISSÃO MONOCRÁTICA DO INCIDENTE. INVALIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por Jairo Celson Elpídio da Silva contra acórdão que denegou segurança por ausência de prova constituída quanto ao direito de ter os proventos calculados sobre soldo de Capitão, sob a alegação de que, na ativa, teria direito à promoção a 1º Tenente. O embargante sustenta omissão no julgado quanto à decisão de admissibilidade do IRDR nº 8008020-52.2025.8.05.0000 e requer o sobrestamento do processo até julgamento da controvérsia no incidente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à necessidade de sobrestamento do processo em razão de decisão de admissibilidade do IRDR proferida monocraticamente. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito. A análise do IRDR nº 8008020-52.2025.8.05.0000 revela que sua admissibilidade foi decidida monocraticamente, em afronta ao art. 981 do CPC, que exige decisão de órgão colegiado. A decisão monocrática carece de validade para produzir efeitos de sobrestamento de processos, razão pela qual não há omissão a ser suprida no acórdão embargado. Inexistindo vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os embargos devem ser rejeitados. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: O juízo de admissibilidade do IRDR deve ser realizado por órgão colegiado, nos termos do art. 981 do CPC. Decisão monocrática que admite IRDR não produz efeitos de sobrestamento de processos. Ausente vício do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não podem ser acolhidos. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 981. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8063703-45.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante JAIRO CELSON ELPIDIO DA SILVA e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR os embargos de declaração, pelas razões contidas no voto condutor. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça